Tribunal: TJDFT
Processo: 0718563-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718563-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO GOMES DA SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0705276-71.2025.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor Do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 235245660 dos autos originários): “Defiro a tramitação prioritária do processo. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulada em petição inicial integral em que o autor pretende a suspensão da exigibilidade do imposto de renda. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil vigente, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Vejamos. O principal requisito para o deferimento de medida em caráter liminar é a urgência, o que não se verifica neste caso, pois o autor informa que foi diagnosticado com a patologia desde 2021, mas a presente ação só foi ajuizada em 2025, evidenciando que não há urgência na medida pleiteada tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, tendo o autor aguardado todo esse tempo para buscar a tutela de seu direito, poderá aguardar a regular tramitação do feito, especialmente se considerar que o processo com certeza tramitará em menos tempo do que ele aguardou para ajuizar a presente ação. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo réu deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.”. Em suas razões recursais (ID 71676649), afirma que o laudo médico oficial emitido pela Junta médica do TRF1 confirma que o agravante possui Alzheimer. Menciona que possui 88 anos de idade e está interditado judicialmente. Argumenta que faz jus à isenção do Imposto de Renda, conforme prevê o art. 6o, XIX, da Lei n.o 7.713/88. Afirma que há urgência, uma vez que os descontos incidem todos os meses. Ao final, requerer a concessão de antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de efetuar descontos de IRPF na aposentadoria do agravante. No mérito, requer o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito. O agravante postula a concessão de antecipação da tutela recursal para lhe conceder a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física. No caso em comento, verifico que o agravado juntou laudo médico que demonstra que foi diagnosticado com Demência de Alzheimer (ID 71679782). Além disso, há diversos outros documentos médicos que corroboram a conclusão da junta médica, como prontuários médicos, relatórios e demais documentos anexados na origem. Com efeito, a perícia administrativa realizada pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região foi clara em afirma que “O quadro clínico evoluiu a ponto de ser caracterizada a entidade pericial "alienação mental" fazendo jus à isenção do IRPF sob seus proventos de aposentadoria, a partir de 11/12/2021. Não são necessárias reavaliações periódicas, e não há prazo de validade para a isenção do IRRF, em razão da patologia que o acomete.” (ID 235118526, na origem). A isenção de imposto de renda prevista na Lei Federal n.o 7.713/1988 possui rol taxativo, sendo que a doença que acomete o agravado, doença de Alzheimer, que é uma das formas de alienação mental, está expressamente prevista. Transcrevo, in verbis: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) Assim sendo, ao em princípio, a legislação exige o preenchimento de dois requisitos cumulativamente para fazer jus à isenção: a) que os rendimentos sejam relativos a proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema e decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que o rol previsto na Lei Federal n.o 7.713/1988 é taxativo. Transcrevo a tese firmada no Tema repetitivo n.o 250: “O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” (negritei). Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, entendo que o agravado preenche os requisitos legais para a concessão da isenção do imposto de renda, uma vez que o relatório médico e a perícia administrativa concluíram que autor tem doença de Alzheimer, que é uma das formas de alienação mental. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça é nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ISENÇÃO DE IRPF. MAL DE ALZHEIMER. PROVA EMPRESTADA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Não há óbice para a concessão de tutela de urgência para impedir o desconto na fonte do imposto de renda de servidor público aposentado, tendo em vista que a medida não promove a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou o pagamento de qualquer natureza, apenas impede que o Poder Público realize os descontos nos proventos recebidos. 3. O aposentado portador de doença que causa a alienação mental está isento do pagamento do IRPF, nos termos XIV, do artigo 6o, da Lei no 7.713/88. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337727, 0751989-37.2020.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 17/05/2021.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. MAL DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. TEMA REPETITIVO 250 STJ. TAXATIVIDADE ROL ART. 6o, INCISO XIV, LEI 7.713/88. COMPATIBILIDADE. 1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.116.620/BA, representativo da controvérsia para o Tema Repetitivo 250, " O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas.” 2. O mal de Alzheimer se enquadra como alienação mental, de modo que não implica em interpretação analógica ou extensiva do rol de doenças graves constante do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/88, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. 3. Acórdão mantido em reexame conforme o art. 1.040, inc. II, do CPC. (Acórdão 1680270, 0703614-48.2020.8.07.0018, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DOENÇA DE ALZHEIMER. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURADA. TERMO INICIAL. CONSTATAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. 1. A doença de Alzheimer deve ser considerada uma forma de alienação mental quando comprovado que ela causou uma deficiência cognitiva permanente que impede o desempenho de atividades sociais e econômicas que impossibilitam a participação do paciente na sociedade. 2. Não se pode falar em ausência de contraditório com a utilização de prova emprestada quando é garantido às partes o direito de manifestação e impugnação das provas aproveitadas. 3. Os valores retidos na fonte para o pagamento do Imposto de Renda devem ser restituídos a partir da constatação da alienação mental por laudo pericial, nos termos da alínea b, inciso II, do §4o, do artigo 35, do Decreto no 9.580/2018. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1350146, 0749911-22.2020.8.07.0016, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2021, publicado no DJe: 01/07/2021.) (destaquei) Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, em tese, o imposto de renda sobre verba de natureza alimentar está sendo descontado indevidamente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o réu (Distrito Federal) conceda ao agravante/autor a isenção provisória do imposto de renda de pessoa física prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei Federal n. 7.713/1998, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se ofício para o cumprimento da presente decisão, com urgência. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 15 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora